Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741140-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO COSTA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM A TERRACAP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARECER CONTÁBIL UNILATERAL. DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE AMORTIZAÇÃO, MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIRMADOS PELO EDITAL E CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. EXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DISCREPÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap integra a Administração Indireta do Distrito Federal e, na condição de empresa pública, tem por objeto a execução de atividades imobiliárias de interesse público, procedendo a alienação de imóveis através de procedimento licitatório, de modo que não se enquadra no conceito de fornecedor constante do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Assim, inaplicáveis as normas consumeristas à relação jurídica de aquisição de imóvel por alienação pública concorrencial, mas há incidência da legislação concernente ao Direito Administrativo constante na Lei de Licitações (Lei no 14.133/21 e a antiga Lei no 8.666/93) e, subsidiariamente, o Código Civil. 2. Nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 2.1. Com efeito, a escritura pública de compra e venda de imóvel, adquirida por meio de licitação pública concorrencial, fundamenta-se nos princípios da vinculação ao edital e isonomia, de modo que os cálculos relativos ao saldo devedor em virtude de inadimplemento do adquirente devem seguir os parâmetros contábeis previstos no edital e na escritura pública. 2.2. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores executados pelo apelado, especialmente no que tange ao sistema de amortização, atualização monetária e à remuneração dos juros devidos, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente o alegado excesso de execução. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 3.1. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda aos requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando a existência de excesso de execução. Argumenta que a TERRACAP agiu em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva (duty to mitigate the loss) ao demorar sete anos para ajuizar a execução, o que resultou em encargos excessivos e desproporcionais. Assevera que essa conduta configura abuso de direito e enriquecimento sem causa, contrariando os deveres anexos aos contratos. Articula, ainda, que os cálculos da dívida não observaram o índice pactuado (IGPM), conforme escritura pública. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguimento no que tange à apontada ofensa aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, bem como reexaminar o edital licitatório e a escritura pública, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028